Tribunal: TJSP
Processo: 2242990-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Repetição de indébito – ISS –– Juros moratórios e correção monetária devidos conforme RE 870.947/SE – Tema 810/STF e Tema 905/STJ, até a entrada em vigor da EC no 113/2021, com incidência da SELIC a partir de 09/12/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Reforma na decisão para que a condenação em honorários advocatícios observe o art. 85, §3o e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Repetição de indébito – ISS –– Juros moratórios e correção monetária devidos conforme RE 870.947/SE – Tema 810/STF e Tema 905/STJ, até a entrada em vigor da EC no 113/2021, com incidência da SELIC a partir de 09/12/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Reforma na decisão para que a condenação em honorários advocatícios observe o art. 85, §3o e §5o, do CPC, sem prejuízo do disposto no §11 do respectivo dispositivo. Recurso parcialmente provido.